Tribunal: TJSP
Processo: 2087668-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO/AGRAVO INTERNO. Desapropriação. Cumprimento de sentença. Indenização. Obrigação de pagar. DERSA. Personalidade jurídica de direito privado, não se submetendo ao regime jurídico dos precatórios. Decisões do Supremo Tribunal que não impõem regime de precatórios para sociedades de economia mista que não desenvolvam atividade econômica em regime concorrencial.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO/AGRAVO INTERNO. Desapropriação. Cumprimento de sentença. Indenização. Obrigação de pagar. DERSA. Personalidade jurídica de direito privado, não se submetendo ao regime jurídico dos precatórios. Decisões do Supremo Tribunal que não impõem regime de precatórios para sociedades de economia mista que não desenvolvam atividade econômica em regime concorrencial. Jurisprudência desta Corte contrária ao regime de precatórios para sociedade de economia mista ou empresa pública. Recurso de agravo de instrumento não provido, prejudicado o de agravo interno.